Tribunal: TJDFT
Processo: 0701450-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701450-96.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDO COTIC RECORRIDO: LOIS WINIFRED HUDSON, KEITH HUDSON, LUCIANO CALIXTO, CLÁUDIO THEODORO DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SOBRINHO. SUCESSÃO COLATERAL. DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. DESCADASTRAMENTO. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Não há direito de representação de sobrinho em caso de sucessão colateral em que a sua mãe, herdeira do de cujus, é pós-morta e deixou bens a inventariar (artigo 1.853 do Código Civil). 2. Caracterizada a litigância de má-fé quando o agravante tumultua o andamento do feito com sucessivas e infundadas petições e recursos, opondo resistência injustificada ao andamento do processo, nos termos do artigo 80, inciso IV, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigo 75, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando o direito de peticionamento do insurgente nos autos do inventário. Destaca que, na qualidade de herdeiro, possui legitimidade para estar presente em todo processo em que seja parte o espólio representado por curador dativo; c) artigo 80, inciso IV, do Código de Processo Civil, expondo a indevida fixação da multa por litigância de má-fé. Enfatiza que não restou evidenciada a intenção da parte recorrente em obstruir o trâmite regular do processo, por meio de conduta intencionalmente maliciosa e temerária. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese recursal descrita na alínea “c”, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 38533279). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à alegada negativa de vigência ao artigo 75, § 1o, do Código de Processo Civil. A respeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos concluiu que: Com efeito, se o de cujus era solteiro e não tiver deixado ascendentes nem descendentes, os colaterais (irmãos) serão chamados a sucedê-lo. Os sobrinhos somente são chamados a representar os seus pais caso estes sejam pré-mortos ao autor da herança. No presente caso, a mãe do agravante, Carmen Cecília Cotic, é irmã da autora da herança, no entanto é pós-morta e deixou bens a inventariar, não havendo direito de representação de seus filhos, sobrinhos do de cujus. Ausente, assim, a legitimidade do agravante para figurar como parte no feito e acertada a decisão que determinou o seu descadastramento dos autos (ID 34501460, grifou-se). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no indicado vilipêndio ao artigo 80, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, uma vez que, para que o STJ pudesse apreciar a tese recursal referente à ausência de litigância de má-fé e a indevida fixação da multa pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível também nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021, e AgInt no AREsp 1984146/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 24/3/2022). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado pelo insurgente já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005